Tribunal: TJMT
Processo: 0034563-89.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034563-89.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GOIABEIRAS PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 02.435.637/0002-17 (EMBARGANTE), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), MILTON EDUARDO COLEN - CPF: 580.121.176-49 (ADVOGADO), JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - CPF: 027.318.836-42 (ADVOGADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), VB SERVICOS E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 10.963.688/0001-69 (EMBARGADO), CARLA MARIA COSTA BOTELHO - CPF: 832.314.041-34 (ADVOGADO), CARLA ALECSANDRA VERARDI - CPF: 161.414.958-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMEN
TA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE EMPREITADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA – POSTERIOR CONTRATO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E QUITAÇÃO DE RELACIONAMENTO COMERCIAL – RETENÇÕES EFETIVADAS PELA EXECUTADA – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIBILIDADE DO TÍTULO CARACTERIZADA – EVOLUÇÃO DA DÍVIDA DEMONSTRADA – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO –
INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCUMPRIMENTO – ÔNUS DE QUEM ALEGA
- INEXISTÊNCIA
DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0034563-89.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:

GOIABEIRAS PARTICIPACOES LTDA - EPP

EMBARGADO:

VB SERVICOS E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCAO LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GOIABEIRAS PARTICIPACOES LTDA - EPP
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
168351172
), que, a unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora recorrente
.

Em suas razões recursais, a embargante
requer seja sanada as
omissões
apontadas ao argumento
“
não houve manifestação sobre o fato de que para fundamentar a pretensão executiva, o instrumento particular deve revestir a necessária forma legal, o que não ocorreu, dado o inegável vício formal, consubstanciado em equívoco na representação da empresa Apelada
”
(sic).

Assevera, ainda, que
“
não se manifestaram sobre o fato de que o Embargante comprovou os vícios e defeitos nas obras executadas pela Embargada, além de que a Embargada utilizou-se da juntada de documentos no momento processual impróprio”
(sic).

Afiança que
“
além da presunção de veracidade de suas alegações, o Embargante apresentou documentação suficiente para comprovar os vícios e defeitos nas obras executadas pela empresa contratada, ora Apelada, devendo, portanto, se observar o preceito legal disposto no artigo 476, do CC e a definição do conceito da exceptio non adimpleti contractus”

(sic).

Com tais argumentos pugna pelo acolhimento dos declaratórios, e, por conseguinte, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável com a total procedência dos Embargos à Execução
(Id
170619681).

Contrarrazões não ofertadas conforme certidão acostada no Id. 173408691.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE EMPREITADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA – POSTERIOR CONTRATO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E QUITAÇÃO DE RELACIONAMENTO COMERCIAL – RETENÇÕES EFETIVADAS PELA EXECUTADA – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIBILIDADE DO TÍTULO CARACTERIZADA – EVOLUÇÃO DA DÍVIDA DEMONSTRADA – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO –
INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCUMPRIMENTO – ÔNUS DE QUEM ALEGA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do não acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pelo recorrente.

O título executivo objeto deste feito mostra-se certo, líquido e exigível, de modo que não há falar em extinção da Ação de
Execução
, mormente por inexistir nos autos provas que não houve
prestação
do serviço e que são legítimas as retenções, ônus que incumbe ao executado.

A exceção do contrato não cumprido, invocado pela parte embargante para justificar a insubsistência de seu dever de saldar a dívida, não guarda correspondência com as obrigações assumidas pela parte contrária, cabendo-lhe o ônus da comprovação. Inexistindo prova de fato impeditivo do direito do autor, a sentença recorrida deve subsistir por seus próprios fundamentos
”.

Segundo o recorrente, o
decisum
é omisso, já que não houve pronunciamento expresso de todas as matérias veiculadas no recurso, contudo, não prospera, uma vez que a alegada falta de pronunciamento expresso sobre ponto que reputa imprescindível não guarda pertinência com a pacífica – e ainda atualizada – jurisprudência da Corte Superior, segundo o qual
“mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”
, já que
“
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
”
, sobretudo porque
“possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Ao contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo
decisum
hostilizado, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

E que pese as alegações da parte embargante de omissão
sobre o fato de que para fundamentar a pretensão executiva, o instrumento particular deve revestir a necessária forma legal, verifica-se que no decisum assim constou
“
a despeito das alegações do embargante, ora apelante, de inexistência de título executivo, entendo que razão não lhe assiste, uma vez que o contrato incontroversamente firmado entre as partes preenche os requisitos legais, sendo, portanto, título líquido, certo e exigível, tendo sido, inclusive, devidamente registrado em cartório consoante se infere do Id. 43846961 - pág. 14/16 dos autos de origem”,
sendo, portanto, plenamente válido.

Ademais, quanto a tese recursal do embargante que o acórdão fora omisso
com relação a comprovação dos vícios e defeitos nas obras executadas pela Embargada, da mesma forma, sem razão por quanto constou no
decisum
que
“
Quanto ao ponto de insurgência coaduno com o entendimento do juízo
a quo
de que as provas testemunhais e documentais existentes nos autos comprovam que a obra foi entregue com a autorização dos engenheiros responsáveis pela obra e embora tenha havido problemas na execução, restaram comprovadamente corrigidas conforme exposto pelas testemunhas ouvidas”
(sic).

Assim
, evidencia-se a pretensão do embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023